Tribunal: TJSP
Processo: 1008607-95.2018.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesões no membro inferior esquerdo – Laudo pericial dando conta da redução da capacidade laborativa – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício reconhecido.

Benefício de auxílio-doença – Descabimento, ante a ausência de seus pressupostos.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a

Ementa:

Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesões no membro inferior esquerdo – Laudo pericial dando conta da redução da capacidade laborativa – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício reconhecido.

Benefício de auxílio-doença – Descabimento, ante a ausência de seus pressupostos.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).

Honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação.

Apelação do autor provida; reexame necessário provido em parte, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante JOÃO RODRIGO MARTIN e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação do
obreiro e deram provimento em parte ao reexame necessário, devendo ser observada
a suspensão do processo determinada. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602 -Voto no 18.132 (fps)
2
Apelação / Remessa Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602
Apelante: João Rodrigo Martin
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sorocaba
VOTO: 18.132.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Acidente típico Lesões no membro
inferior esquerdo Laudo pericial dando conta da redução
da capacidade laborativa
Nexo causal devidamente
comprovado Direito ao benefício reconhecido.
Benefício de auxílio-doença
Descabimento, ante a
ausência de seus pressupostos.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).
Honorários
advocatícios
a
serem
arbitrados
em
liquidação.
Apelação do autor provida; reexame necessário provido
em parte, observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário (considerado interposto) e
apelação do obreiro contra r. sentença que deferiu ao autor auxílio-acidente; adotado
o relatório do r. decisum, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente,
concedendo-se o citado benefício desde a citação (11.04.2018), acrescido de abono
anual, juros moratórios de 1% ao mês, contados do termo inicial do benefício, além
dos honorários advocatícios fixados em 15% das parcelas vencidas até a sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602 -Voto no 18.132 (fps)
3
Apela o obreiro defendendo a alteração do termo inicial da
benesse para o dia seguinte à cessação do prévio benefício concedido pela autarquia;
alternativamente, requer a concessão do auxílio-doença acidentário desde a alta
médica até a data de início do auxílio-acidente.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos
interesses do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por
força do disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602 -Voto no 18.132 (fps)
4
Considera-se, pois, interposta a remessa necessária.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, exercendo a função de operador de corte e vinco,
foi vítima de acidente típico que lhe causou fratura no membro inferior esquerdo,
tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT (fls. 49); houve a
concessão de auxílio-doença acidentário de 30.08.2014 a 30.08.2016 (fls. 57 e 136
fratura da perna, incluindo tornozelo), de 06.09.2017 a 07.02.2017 (fls. 58 e 137
fratura da perna, incluindo tornozelo) e de auxílio-doença previdenciário de
30.09.2016 a 21.11.2016 (fls. 57 e 136 fratura da diáfise da tíbia) e de 13.03.2017
a 21.08.2017 (fls. 57 e 136 fratura da perna, incluindo o tornozelo).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor é portador
de sequelas na perna esquerda, decorrentes do acidente narrado, que reduzem sua
capacidade profissional de forma total e permanente para as atividades que
demandem sobrecarga dos membros inferiores ou que exijam deambulação por
longos trechos (fls. 176/181).
Asseverou e concluiu o expert:
Periciando em bom estado geral, corado,
eupneico, afebril, acianótico, hidratado, anictérico, consciente,
contactuando com o meio.
Claudicação.
(...)
VI) CONCLUSÃO E DISCUSSÃO:
Após relatos do autor, analise de exames
subsidiários e exame médico geral e especifico podemos concluir
que há nexo causal entre o acidente sofrido pelo autor e a sequela
por ele apresentada. Há incapacidade total e definitiva para
atividades que demandem sobrecarga de membros inferiores e/ou
que necessite de deambulação por longos trechos. (fls. 178/179).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602 -Voto no 18.132 (fps)
5
De se notar que a autarquia não trouxe nenhum argumento
concreto, com fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do
trabalho do expert. Bem ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados aos
autos se mostram sólidos e suficientes para convicção segura sobre o caso em
exame, sequer havendo críticas de assistente técnico indicado pela ré.
O louvado foi claro ao informar que o obreiro não pode
exercer atividades que demandem a sobrecarga dos membros inferiores em razão das
sequelas decorrentes do acidente sofrido, o que não significa que não possa exercer
outras atividades compatíveis com suas limitações, restando correta, portanto, a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
(Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág.
41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602 -Voto no 18.132 (fps)
6
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que as sequelas impeçam o segurado de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.
O nexo causal foi devidamente demonstrado diante da CAT
emitida, as constatações periciais e os prévios benefícios acidentários concedidos
pela autarquia.
Por outro lado, em que pese o inconformismo do segurado,
não é caso de concessão do auxílio-doença acidentário, eis que não foi reconhecida a
incapacidade total e temporária para o trabalho, pois as sequelas já estão
consolidadas.
E tal conclusão, pelo id quod plerumque accidit, deve ser
tida por adequada, eis que as sequelas não têm a extensão necessária para lhe retirar
a possibilidade de exercer quaisquer atividades, apenas foi reconhecida a limitação
para exercer atividades que exijam sobrecarga dos membros inferiores ou que
demandem deambulação por longos trechos, sendo incabível a concessão de outro
benefício, que não o auxílio-acidente.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo jus o obreiro ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86, da Lei no 8.213/91,
com a redação dada pela Lei no 9.528/97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602 -Voto no 18.132 (fps)
7
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C.
Câmara que ele corresponde ao dia posterior à cessação do último auxílio-doença
(08.12.2017 fls. 137), conforme requerido pelo obreiro em sua apelação.
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862), ambos da relatoria da eminente Ministra
Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602 -Voto no 18.132 (fps)
8
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o pagamento do benefício aqui concedido ficará suspenso caso haja
posterior concessão de auxílio-doença pelas mesmas moléstias diagnosticadas nesta
demanda.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o termo
inicial da benesse, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido
pelo C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados englobadamente até a citação (se o
termo inicial for fixado antes desta), e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602 -Voto no 18.132 (fps)
9
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do
precatório deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então
vigente e sua conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em
relação à matéria.
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados
apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal
das partes (nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008607-95.2018.8.26.0602 -Voto no 18.132 (fps)
10
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação do obreiro e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao reexame necessário,
devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)